Tribunal: STJ
Processo: 1003549-36.2021.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2060681 - SP(2023/0077501-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: JARDIM DA GLORIA EMPREENDIMENTO S.A
ADVOGADOS
: GABRIEL DE BRITTO SILVA - RJ149510
RENATO CÍCERO FREIRE DE BRITO NETO - SP373490
RECORRIDO
: CRISTIANE RODRIGUES DA CRUZ OLIVEIRA
OUTRO NOME
: CRISTIANE RODRIGUES DA CRUZ
RECORRIDO
: ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: RAFAEL PEREIRA DA ROCHA - SP315418
VANDERSON PEREIRA LADISLAU - SP336382
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO
DE
ORDEM
PÚBLICA.
CABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LUCROS
SÚMULA N. 211/STJ.
CESSANTES QUANDO DESCUMPRIDO O PRAZO PARA ENTREGA DO
IMÓVEL
OBJETO
DE
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é exigido o prequestionamento
da questão jurídica suscitada no recurso especial, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
3. De acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "
descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de
compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo
"
(AgInt
no
presunção
de
prejuízo
do
promitente-comprador
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AResp n. 1.901.500/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
11/5/2022.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
Documento eletrônico VDA56114542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 70df518e-f51a-46f5-b47a-279f02a24ebd

acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 70df518e-f51a-46f5-b47a-279f02a24ebd

RECURSO ESPECIAL No 2060681 - SP(2023/0077501-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: JARDIM DA GLORIA EMPREENDIMENTO S.A
ADVOGADOS
: GABRIEL DE BRITTO SILVA - RJ149510
RENATO CÍCERO FREIRE DE BRITO NETO - SP373490
RECORRIDO
: CRISTIANE RODRIGUES DA CRUZ OLIVEIRA
OUTRO NOME
: CRISTIANE RODRIGUES DA CRUZ
RECORRIDO
: ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: RAFAEL PEREIRA DA ROCHA - SP315418
VANDERSON PEREIRA LADISLAU - SP336382
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO
DE
ORDEM
PÚBLICA.
CABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LUCROS
SÚMULA N. 211/STJ.
CESSANTES QUANDO DESCUMPRIDO O PRAZO PARA ENTREGA DO
IMÓVEL
OBJETO
DE
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é exigido o prequestionamento
da questão jurídica suscitada no recurso especial, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
3. De acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "
descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de
compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo
"
(AgInt
no
presunção
de
prejuízo
do
promitente-comprador
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AResp n. 1.901.500/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
11/5/2022.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA55186508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:48
Código de Controle do Documento: 0f99d601-0843-4b8c-8170-2fb1a483ab9a

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 174):
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por
danos materiais e morais – Compra e venda Relação de consumo
configurada entre as partes Ré revel – Incidência do Código de Defesa
do Consumidor – Atraso na entrega do imóvel – Devolução dos
valores pagos com incidência de correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP a partir de cada desembolso comprovado nos autos –
Lucros cessantes presumidos, correspondentes aos alugueres que o
comprador deixou de aferir durante a mora da requerida – Fixação dos
lucros cessantes em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, a
incidir mensalmente no período em que verificada a mora da parte ré –
Súmula 162 desta E. Corte de Justiça – Danos morais – Inocorrência –
Descumprimento contratual – Não demonstrada excepcionalidade no
caso concreto a ensejar indenização por danos morais – Recurso
provido em parte.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 258-263).
Em suas razões (fls. 191-208), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 485, VI, do CPC, 421 e 421-A do CC, sustentando a ilegitimidade
ativa da parte recorrida e a ineficácia da cessão de direitos, uma vez que a recorrente
não anuiu expressamente com o negócio jurídico conforme exigido em cláusula
contratual específica, e
(ii) arts. 394 e 397,
, e parágrafo único, do CC, defendendo a
caput
incompatibilidade entre a rescisão contratual com retorno ao
e a
status quo ante
condenação ao pagamento de lucros cessantes, sob pena de caracterizar
enriquecimento sem causa dos adquirentes.
Contrarrazões apresentadas (fls. 267-275).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55186508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:48
Código de Controle do Documento: 0f99d601-0843-4b8c-8170-2fb1a483ab9a

De plano, registra-se que a tese de violação dos arts. 485, VI, do CPC, 421
e 421-A do CC não foi analisada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de
embargos declaratórios. Caberia à parte recorrente alegar violação do
do
art. 1.022
CPC, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide no caso a
Súmula n. 211/STJ.
Ademais, ainda que a tese de ilegitimidade ativa da parte recorrida seja
matéria de ordem pública, a jurisprudência desta Corte Superior é forte no sentido de
que “a matéria de ordem pública também deve atender ao pressuposto constitucional
” (AgInt no
relator Ministro Marco
do prequestionamento
AREsp n. 2.821.121/GO,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
9/6/2025,
12/6/2025)
Quanto à tese de violação dos arts. 394 e 397,
, e parágrafo único, do
caput
CC, a parte recorrente defendeu a incompatibilidade entre a rescisão contratual com
retorno ao
e a condenação ao pagamento de lucros cessantes, sob
status quo ante
pena de caracterizar enriquecimento sem causa dos adquirentes.
Em relação ao ponto atacado, a Corte local assim decidiu (fls. 177-180):
A parte autora sustenta, ainda, a necessidade de fixação de lucros
cessantes pelo período em que verificada a mora da parte ré. Defende que o
atraso da parte requerida em proceder à entrega do imóvel gerou lucros
cessantes ao promitente-comprador, em razão da impossibilidade de
utilização do imóvel pelo adquirente na data em que estava prevista a
entrega do imóvel.
Os lucros cessantes são presumíveis, na medida em que a parte autora foi
privada de fruir ou alugar o imóvel em razão do atraso na sua entrega, sendo
razoável que o cálculo da referida indenização seja realizado com base nos
alugueres que o bem poderia ter rendido.
[...]
Assim, mostra-se devida a imposição de lucros cessantes em favor da parte
autora, para o imóvel adquirido, tendo em vista o atraso na entrega da obra.
Quanto ao valor, o montante correspondente a 0,5% (meio por cento) do
valor atualizado do contrato, incidindo mensalmente durante a mora da parte
ré, se mostra adequado para reparar os danos causados à parte autora pelo
atraso na entrega do empreendimento, sem, contudo, provocar o
enriquecimento ilícito do promitente-comprador.
[...]
Dessa forma, deve ser reconhecida a possibilidade de condenação da parte
ré ao pagamento de lucros cessantes à parte autora, em valor
correspondente a 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, no período em
que verificada a mora da requerida, isto é, do termo final do prazo de
tolerância até a data do ajuizamento da ação, ante a inexistência da entrega
das chaves.

Com efeito, verifica-se que a Corte de origem decidiu o ponto atacado de
acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que "descumprido o prazo
para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a
condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-
Documento eletrônico VDA55186508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:48
Código de Controle do Documento: 0f99d601-0843-4b8c-8170-2fb1a483ab9a

" (AgInt no
Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
comprador
AResp n. 1.901.500/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
11/5/2022.
A propósito, confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. LUCROS CESSANTES . CABIMENTO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE (
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
SÚMULA 83/STJ)
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. 1 . Agravo interno contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. Nas
pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra
geral de prescrição decenal (
. Precedentes (
CC/2002, art. 205)
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j.
EREsp 1.280.825/RJ,
em 27.6.2018, DJe de 2.8.2018; e
Rel. p/ acórdão
EREsp 1.281.594/SP,
Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23 .
5.2019). 3. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização
por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor,
sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. 4. O
entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
5 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
Súmula 83/STJ.
agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial. (AgInt no
Relator Ministro Raul
AResp n. 1.910.592/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2022,
23/5/2022.

Desse modo, não restou configurada a alegada violação dos arts. 394 e 397,
, e parágrafo único, do CC, no caso concreto, uma vez que a Corte local decidiu a
caput
matéria impugnada em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior.
Por fim, registra-se que o conhecimento do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo
legal objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio,
mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos
arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte
agravante não se desincumbiu, mormente pela indicação de circunstâncias que não se
assemelham com o caso concreto.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:48
Código de Controle do Documento: 0f99d601-0843-4b8c-8170-2fb1a483ab9a

Documento eletrônico VDA55186508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:48
Código de Controle do Documento: 0f99d601-0843-4b8c-8170-2fb1a483ab9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.060.681 / SP
Número Registro: 2023/0077501-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035493620218260011 1003549362021826001150000 20210000962463 20220000637406
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JARDIM DA GLORIA EMPREENDIMENTO S.A
ADVOGADOS
: GABRIEL DE BRITTO SILVA - RJ149510
RENATO CÍCERO FREIRE DE BRITO NETO - SP373490
RECORRIDO
: CRISTIANE RODRIGUES DA CRUZ OLIVEIRA
OUTRO NOME : CRISTIANE RODRIGUES DA CRUZ
RECORRIDO
: ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: RAFAEL PEREIRA DA ROCHA - SP315418
VANDERSON PEREIRA LADISLAU - SP336382
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56087269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:06
Código de Controle do Documento: 46933f28-6692-4dec-8bcf-5850f36de1a3

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:06
Código de Controle do Documento: 46933f28-6692-4dec-8bcf-5850f36de1a3